Tribunal: TJMT
Processo: 1017878-06.2021.8.11.0000
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-11-17
Data de publicação: 2021-11-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1017878-06.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Causas Supervenientes à Sentença]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[JULIANA MENDES PINHEIRO - CPF: 028.305.261-98 (ADVOGADO), JOAQUIM SOARES NETO - CPF: 191.210.081-91 (AGRAVANTE), EDMILSON JOSE CESILIO - CPF: 468.812.986-68 (AGRAVADO), DYOGO CROSARA - CPF: 000.002.781-22 (PROCURADOR), ARTUR HENRIQUE BAHIA AZEVEDO - CPF: 755.996.431-15 (ADVOGADO), FELIPE CAMPOS CROSARA - CPF: 003.131.271-31 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PARCIALMENTE PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO - CARTA PRECATÓRIA - HONORÁRIOS PERICIAIS - EXORBITÂNCIA - ESCOLHA DE UM DOS PERITOS INDICADOS PELA PARTE - INVIABILIDADE - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Se evidenciada a exorbitância dos honorários periciais cabe a reforma da interlocutória que homologou o valor indicado, porém é inviável condicionar o juízo à escolha de um dos profissionais por ele indicados, sob pena de comprometer a segurança jurídica da prova a ser produzida.

R E L A T Ó R I O

Agravo de Instrumento de decisão da 2ª Vara da Comarca de Vila Rica que, em cumprimento à carta precatória, homologou a proposta de honorários periciais de R$91.594,80.

O agravante discorda da quantia cobrada pelo perito por ser exorbitante se comparado a orçamentos fornecidos por outros profissionais da área.

Arguindo que foram atendidas as exigências legais, pugna pela suspensão do
decisum
e, no mérito, pela sua reforma.

Liminar deferida (ID nº. 105108526).

Contraminuta no ID nº. 108023987.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Os três orçamentos apresentados pelo agravante de fato evidenciam a exorbitância dos R$91.594,80 homologados pelo juízo deprecado.

Antes disso, o mesmo profissional indicou a quantia de R$126.611,00 (ID nº. 50454603), posteriormente reduzindo essa quantia para R$356,40 por hora trabalhada.

Embora a planilha com ID nº. 104444473 apresente proposta de minuciosa atuação técnica ao longo de aproximadas 257 horas, não se mostra razoável a cobrança de R$11.404,08 apenas pela apresentação de registros fotográficos, elaboração, redação e revisão do laudo pericial.

De fato, foi determinada a busca por informações sobre as condições do imóvel rural na época em que negociado, desconsiderando as posteriores benfeitorias, o que certamente demanda atenção especial do
expert
designado, porém nada que possa efetivamente ser considerado estranho ao trabalho cotidiano desse seguimento profissional.

Contudo, a desproporcionalidade da quantia indicada pelo profissional de confiança do juízo não autoriza o condicionamento dessa escolha a um dos profissionais indicados pelo agravante, sob pena de se comprometer a segurança jurídica e a imparcialidade da prova a ser produzida.

Os valores indicados pelos outros três engenheiros procurados pelo agravante sugerem ser aceitável o limite de 50% da quantia pretendida pelo perito judicial nomeado.

Para ilustrar:

PROCESSUAL CIVIL - IMPUGNAÇÃO À NOMEAÇÃO DE PERITO JUDICIAL - ESPECIALIDADE ESPECÍFICA - DESNECESSIDADE -
HONORÁRIOS PERICIAIS - EXORBITÂNCIA - REDUÇÃO – CABIMENTO
. 1 A nomeação de perito médico pelo juiz não precisa necessariamente recair em profissional com especialidade específica para o tipo de perícia a ser realizada. Assim, a menos que se denote carência de conhecimento técnico ou científico, não há razão para a substituição do profissional médico, que goza da confiança do juízo. 2 -
Ausente necessidade de procedimentos extraordinários, mostra-se adequada a limitação da quantia pretendida pelo médico, mormente quando o valor almejado refoge à razoabilidade
.
(TJSC, Agravo de Instrumento n. 5025317-71.2020.8.24.0000, do Tribunal de Justiça de Santa Catarina, rel. Luiz Cézar Medeiros, Quinta Câmara de Direito Civil, j. 20-10-2020, sem grifos no original).

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER. QUEIMADURA NA PERNA ESQUERDA DO MENOR SUBMETIDO A CIRURGIA DE ADENOIDE. PERÍCIA. SUBSTITUIÇÃO DA PERITA NOMEADA. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS LEGAIS. HONORÁRIOS PERICIAIS. EXORBITÂNCIA. ADEQUAÇÃO. I- Desnecessidade de substituição do perito, uma vez não configuradas as hipóteses previstas no artigo 468 do CPC/2015, não demonstrada a incapacidade técnica da perita nomeada pelo juízo a quo, de forma a afastar sua aptidão para confecção do laudo pericial. II-
A fixação de honorários devidos a profissional responsável pela realização de prova pericial deve orientar-se pelos critérios da proporcionalidade e razoabilidade, de modo a permitir a justa retribuição do trabalho do perito sem implicar em excessivo gravame à parte que deve arcar com o seu pagamento. Possível reduzir a verba honorária para a devida adequação, quando excessivo o valor sugerido
. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
(TJGO, Agravo de Instrumento n. 5231022-83.2020.8.09.0000, Rel. Des(a). NELMA BRANCO FERREIRA PERILO, 4ª Câmara Cível, julgado em 25/01/2021, DJe de 25/01/2021), sem destaques no original).

Pelo exposto,
dou parcial provimento
ao Recurso para reformar a decisão que homologou a proposta de proposta de honorários periciais de R$91.594,80, limitando a respectiva remuneração a 50% dessa quantia.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/11/2021